Tribunal: TJDFT
Processo: 0725016-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. provas constantes nos autos. respeito à coisa julgada. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há uma questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O agravante já demonstrou sua condição de titular do imóvel por duas vezes – acordo homologado judicialmente e improcedência do pedido de desconstituição do acordo.
A decisão que suspendeu os efeitos da sentença do interdito possessório não encontra amparo, pois deve-se respeitar a coisa julgada e seus efeitos (art. 505 do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento:
A coisa julgada deve ser respeitada, não comportando ilações ou tergiversações.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, art. 505.